Tribunal: STJ
Processo: 0099380-02.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 900461 - SC (2024/0099380-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EVERSON PINHEIRO DO AMARAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE
: MARLON PINHEIRO DO AMARAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE.
CRIME TRIBUTÁRIO. ICMS DECLARADO E NÃO PAGO.
CONTUMÁCIA E DOLO DE APROPRIAÇÃO. CONTINUIDADE
DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado em favor de administradores de sociedade empresária, acusados de
corpus
prática do crime previsto no
o, II, da
por não recolherem, de forma
art. 2
Lei no 8.137/1990,
contumaz e com dolo de apropriação, o ICMS devido ao fisco.
2. A decisão agravada aplicou a orientação consolidada do STJ e do STF sobre a
inadmissibilidade do
substitutivo de recurso próprio, ressalvados os casos
habeas corpus
de flagrante ilegalidade, e concluiu pela inexistência de teratologia ou coação ilegal apta a
ensejar concessão de ordem de ofício.
3. O acórdão do Tribunal de origem reconheceu a tipicidade do delito com base em prova
documental pré-constituída, na condição dos pacientes como administradores da sociedade
empresária e na existência de outras ações penais pelo mesmo delito em diversos períodos,
evidenciando reiteração no inadimplemento tributário.
4. A agravante sustenta que a matéria é de direito, sem necessidade de reanálise fático-
probatória, e invoca precedente que reconheceu atipicidade na ausência de dolo de
apropriação. Requer a concessão de ordem de ofício com fundamento no
-A do
art. 647
CPP e, subsidiariamente, o reconhecimento de crime único com afastamento da
continuidade delitiva.
Documento eletrônico VDA53920696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:23
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: e7a7825d-42c1-422c-8f57-0ed0cd35d33b

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio é admissível na hipótese de ausência de flagrante ilegalidade; e (ii) saber se o não
recolhimento contumaz e doloso do ICMS declarado e não pago configura crime único ou
continuidade delitiva, considerando a pluralidade de condutas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A inadmissibilidade do
substitutivo de recurso próprio está consolidada
habeas corpus
na jurisprudência do STJ e do STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
7. A inovação legislativa trazida pelo
-A do CPP não ampliou o cabimento do
art. 647
, apenas codificou a possibilidade de concessão de ordem de ofício diante de
habeas corpus
manifesta ilegalidade.
8. A análise do dolo e da contumácia no não recolhimento do ICMS declarado e não pago
foi realizada pelo Tribunal de origem com base em elementos concretos dos autos, sendo
vedado o reexame do conjunto fático-probatório pela via do habeas corpus.
9. Cada período mensal de apuração do ICMS declarado e não pago configura uma ação
ilícita autônoma, caracterizando continuidade delitiva nos termos do
do Código
art. 71
Penal.
10. A tese de crime habitual, incompatível com concurso de crimes, não encontra respaldo
na jurisprudência do STJ, que reconhece a pluralidade de condutas criminosas no caso de
reiteração no não recolhimento do tributo declarado em múltiplos períodos de apuração.
11. O agravo regimental não apresenta argumentos novos capazes de modificar a conclusão
adotada na decisão monocrática, que corretamente aplicou os fundamentos jurisprudenciais
ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento:Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1.O habeas corpus substitutivo de recurso próprio é inadmissível, salvo em casos de
flagrante ilegalidade.
2.A inobservância do procedimento do
do CPP torna inválido o reconhecimento da
art. 226
pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado
o reconhecimento em juízo.
3.O não recolhimento contumaz e doloso do ICMS declarado e não pago configura
pluralidade de condutas criminosas, caracterizando continuidade delitiva nos termos do
do Código Penal.
art. 71
4.A contumácia no inadimplemento tributário não caracteriza crime habitual, mas sim
pluralidade de condutas ilícitas.
Dispositivos relevantes citados:CPP,
-A; CP,
o, II.
art. 647
art. 71; Lei no 8.137/1990, art. 2

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 163.334/SC; STJ, AgRg no HC 760.150/SC,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
17/4/2023,
19/4/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Documento eletrônico VDA53920696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:23
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: e7a7825d-42c1-422c-8f57-0ed0cd35d33b

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53920696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:23
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: e7a7825d-42c1-422c-8f57-0ed0cd35d33b

AgRg no HABEAS CORPUS No 900461 - SC (2024/0099380-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EVERSON PINHEIRO DO AMARAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE
: MARLON PINHEIRO DO AMARAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE.
CRIME TRIBUTÁRIO. ICMS DECLARADO E NÃO PAGO.
CONTUMÁCIA E DOLO DE APROPRIAÇÃO. CONTINUIDADE
DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado em favor de administradores de sociedade empresária, acusados de
corpus
prática do crime previsto no
o, II, da
por não recolherem, de forma
art. 2
Lei no 8.137/1990,
contumaz e com dolo de apropriação, o ICMS devido ao fisco.
2. A decisão agravada aplicou a orientação consolidada do STJ e do STF sobre a
inadmissibilidade do
substitutivo de recurso próprio, ressalvados os casos
habeas corpus
de flagrante ilegalidade, e concluiu pela inexistência de teratologia ou coação ilegal apta a
ensejar concessão de ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA53920697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:22
Código de Controle do Documento: 671b0c5c-587c-417b-aecb-061c34fb82cd

3. O acórdão do Tribunal de origem reconheceu a tipicidade do delito com base em prova
documental pré-constituída, na condição dos pacientes como administradores da sociedade
empresária e na existência de outras ações penais pelo mesmo delito em diversos períodos,
evidenciando reiteração no inadimplemento tributário.
4. A agravante sustenta que a matéria é de direito, sem necessidade de reanálise fático-
probatória, e invoca precedente que reconheceu atipicidade na ausência de dolo de
apropriação. Requer a concessão de ordem de ofício com fundamento no
-A do
art. 647
CPP e, subsidiariamente, o reconhecimento de crime único com afastamento da
continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio é admissível na hipótese de ausência de flagrante ilegalidade; e (ii) saber se o não
recolhimento contumaz e doloso do ICMS declarado e não pago configura crime único ou
continuidade delitiva, considerando a pluralidade de condutas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A inadmissibilidade do
substitutivo de recurso próprio está consolidada
habeas corpus
na jurisprudência do STJ e do STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
7. A inovação legislativa trazida pelo
-A do CPP não ampliou o cabimento do
art. 647
, apenas codificou a possibilidade de concessão de ordem de ofício diante de
habeas corpus
manifesta ilegalidade.
8. A análise do dolo e da contumácia no não recolhimento do ICMS declarado e não pago
foi realizada pelo Tribunal de origem com base em elementos concretos dos autos, sendo
vedado o reexame do conjunto fático-probatório pela via do habeas corpus.
9. Cada período mensal de apuração do ICMS declarado e não pago configura uma ação
ilícita autônoma, caracterizando continuidade delitiva nos termos do
do Código
art. 71
Penal.
10. A tese de crime habitual, incompatível com concurso de crimes, não encontra respaldo
na jurisprudência do STJ, que reconhece a pluralidade de condutas criminosas no caso de
reiteração no não recolhimento do tributo declarado em múltiplos períodos de apuração.
Documento eletrônico VDA53920697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:22
Código de Controle do Documento: 671b0c5c-587c-417b-aecb-061c34fb82cd

11. O agravo regimental não apresenta argumentos novos capazes de modificar a conclusão
adotada na decisão monocrática, que corretamente aplicou os fundamentos jurisprudenciais
ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento:Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1.O habeas corpus substitutivo de recurso próprio é inadmissível, salvo em casos de
flagrante ilegalidade.
2.A inobservância do procedimento do
do CPP torna inválido o reconhecimento da
art. 226
pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado
o reconhecimento em juízo.
3.O não recolhimento contumaz e doloso do ICMS declarado e não pago configura
pluralidade de condutas criminosas, caracterizando continuidade delitiva nos termos do
do Código Penal.
art. 71
4.A contumácia no inadimplemento tributário não caracteriza crime habitual, mas sim
pluralidade de condutas ilícitas.
Dispositivos relevantes citados:CPP,
-A; CP,
o, II.
art. 647
art. 71; Lei no 8.137/1990, art. 2

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 163.334/SC; STJ, AgRg no HC 760.150/SC,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
17/4/2023,
19/4/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA contra decisão monocrática que não conheceu do
impetrado em favor de EVERSON PINHEIRO DO AMARAL e MARLON
habeas corpus
PINHEIRO DO AMARAL.
A decisão agravada aplicou a orientação consolidada da Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal quanto à inadmissibilidade do
substitutivo do recurso próprio, ressalvada a hipótese de flagrante
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53920697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:22
Código de Controle do Documento: 671b0c5c-587c-417b-aecb-061c34fb82cd

ilegalidade. Consignou que não vislumbrou teratologia ou coação ilegal apta a ensejar
concessão de ordem de ofício.
Para afastar a tese de atipicidade formal, remeteu aos fundamentos do acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, destacando a responsabilidade dos
pacientes como administradores da sociedade empresária, a suficiência de prova pré-
constituída por inscrição em dívida ativa e demonstrativo de débito, além da menção a
outras ações penais pelo mesmo delito em diversos períodos. Quanto ao pedido subsidiário,
reiterou a jurisprudência desta Corte no sentido de que cada período mensal de apuração do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços declarado e não pago configura uma
ação ilícita, caracterizando continuidade delitiva quando verificado inadimplemento de
múltiplas exações (fls. 344-347).
A agravante sustenta que a matéria é de direito, sem necessidade de reanálise
fático-probatória, porque o acórdão do Tribunal de origem já teria solucionado as
premissas fáticas sobre contumácia e dolo.
Invoca precedente desta Quinta Turma que reconheceu atipicidade na ausência
de dolo de apropriação e transcreve razões quanto à distinção entre inadimplemento fiscal e
apropriação indébita tributária. Invoca ainda a possibilidade de concessão de ordem de
ofício com fundamento no artigo 647-A do Código de Processo Penal, introduzido pela
No tocante ao pleito subsidiário, impugna a manutenção da continuidade
Lei 14.836/2024.
delitiva, defendendo que a exigência de contumácia transforma o tipo em crime habitual,
incompatível com concurso de crimes, razão pela qual ou haveria crime habitual único ou
atipicidade, jamais pluralidade delitiva (fls. 356-361).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada alinha-se à orientação pacificada desta Corte Superior e do
Supremo Tribunal Federal sobre a inadmissibilidade do habeas corpus substitutivo do
recurso próprio, ressalvados os casos de flagrante constrangimento ilegal. A Terceira Seção
firmou o entendimento de não conhecer de habeas corpus quando cabível recurso ordinário
ou especial, em observância ao sistema recursal previsto na legislação processual.
A inovação legislativa trazida pelo artigo 647-A do Código de Processo Penal
não ampliou o cabimento do
. A nova redação apenas codificou a
habeas corpus
possibilidade já reconhecida de concessão de ordem de ofício diante de manifesta
ilegalidade.
Documento eletrônico VDA53920697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:22
Código de Controle do Documento: 671b0c5c-587c-417b-aecb-061c34fb82cd

A agravante não demonstra a presença de ilegalidade flagrante e autossuficiente
que autorize a superação do óbice processual. O acórdão do Tribunal de origem examinou
os elementos caracterizadores da tipicidade do delito previsto no artigo 2o, inciso II, da
reconhecendo a presença de contumácia e dolo de apropriação com base
Lei 8.137/1990,
em prova documental pré-constituída, na condição dos pacientes como administradores da
sociedade empresária e na existência de outras ações penais pelo mesmo delito em diversos
períodos, evidenciando reiteração no inadimplemento tributário.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas
Corpus 163.334/SC, estabeleceu que o contribuinte que deixa de recolher, de forma
contumaz e com dolo de apropriação, o tributo estadual cobrado do adquirente da
mercadoria ou serviço incide no tipo penal do artigo 2o, inciso II, da
A
Lei 8.137/1990.
Corte de origem aplicou esse paradigma ao caso concreto, fundamentando a presença dos
requisitos de tipicidade com base em elementos concretos dos autos.
Rever essa conclusão demanda o reexame do conjunto fático-probatório
valorado pelas instâncias ordinárias, providência vedada pela via estreita do
.
habeas corpus
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe
quando sua
habeas corpus
apreciação exige análise aprofundada de provas. A decisão agravada corretamente
identificou que as premissas fáticas adotadas pelo Tribunal local para reconhecer a
contumácia e o dolo de apropriação inviabilizam a pretensão absolutória mediante habeas
, que pressupõe demonstração de ilegalidade evidente e independente de dilação
corpus
probatória.
Quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento de crime único com
afastamento da continuidade delitiva, a orientação jurisprudencial desta Quinta Turma e da
Sexta Turma é no sentido de que cada período mensal de apuração do tributo estadual
declarado e não pago configura uma ação ilícita autônoma. Havendo pluralidade de
condutas praticadas nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, incide o
instituto da continuidade delitiva previsto no artigo 71 do Código Penal.
Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME TRIBUTÁRIO. ICMS DECLARADO E NÃO PAGO.
CONTUMÁCIA DELITIVA E DOLO DE APROPRIAÇÃO. DOZE
AÇÕES ILÍCITAS EM CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O STJ entende ser típica a conduta de deixar de repassar ao
fisco o ICMS indevidamente apropriado. A ausência de fraude na
Documento eletrônico VDA53920697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:22
Código de Controle do Documento: 671b0c5c-587c-417b-aecb-061c34fb82cd

apuração do tributo não é pressuposto desse delito, visto que ele não é
praticado na clandestinidade. A conduta dolosa consiste na consciência de
não recolher o valor do tributo devido. Precedentes.
2. A contumácia delitiva e o dolo de apropriação foram
estabelecidos com base nas doze ações delituosas praticadas em
sequência, circunstância que não se coaduna com a tese da inexigibilidade
de conduta diversa.
3. Cada período mensal de apuração do ICMS declarado e não
pago configura uma ação ilícita. Na hipótese, foi constatado o
inadimplemento de doze exações, o que caracteriza a continuidade
delitiva.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 760.150/SC, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
19/4/2023.

A tese defensiva de que o tipo penal seria crime habitual, incompatível com
concurso de crimes, não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. O tipo
do artigo 2o, inciso II, da
não exige habitualidade na acepção técnica de
Lei 8.137/1990
elemento normativo do tipo, mas contumácia como circunstância fática demonstradora do
dolo de apropriação.
A reiteração no não recolhimento do tributo declarado em múltiplos períodos de
apuração caracteriza pluralidade de condutas criminosas, não se confundindo com crime
habitual. A continuidade delitiva aplicada no caso concreto está em consonância com a
orientação jurisprudencial predominante desta Corte.
O agravo regimental não apresenta argumentos novos capazes de modificar a
conclusão adotada na decisão monocrática. A agravante reitera as teses já expostas no
habeas corpus originário, sem demonstrar erro ou omissão na fundamentação da decisão
impugnada. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53920697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:35:22
Código de Controle do Documento: 671b0c5c-587c-417b-aecb-061c34fb82cd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0099380-7
HC 900.461 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50192416820208240020
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: EVERSON PINHEIRO DO AMARAL
PACIENTE
: MARLON PINHEIRO DO AMARAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EVERSON PINHEIRO DO AMARAL
AGRAVANTE
: MARLON PINHEIRO DO AMARAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245155023890494047@
2024/0099380-7 - HC 900461 Petição : 2025/0051064-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:30:18
Código de Controle do Documento: 6EC95FB6-38C9-4AB5-B4B3-4DE08C786564